Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0735698-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Cleber Barbosa Iack Filipe Caçula Iack Rodrigo Caçula Iack Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Taynan Fernando Aparecido Dos Santos Bonin Apelados: Cleber Barbosa Iack Filipe Caçula Iack Rodrigo Caçula Iack Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Taynan Fernando Aparecido Dos Santos Bonin Marin Tutunaru Gabriel Dias de Souza D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Cleber Barbosa Iack, Filipe Caçula Iack e Rodrigo Caçula Iack (Id. 74976774) e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda e Taynan Fernando Aparecido Dos Santos Bonin (Id. 74976789) contra a sentença (Id. 74976747) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Por meio da petição referida no Id. 78973595 o advogado cadastrado nos autos como representante processual dos apelados Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza juntou comprovante de revogação do mandato que lhe foi outorgado. Na oportunidade anexou cópia de declaração assinada pelos recorridos. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal dos apelados Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza para que regularizem a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator